Tribunal: TJDFT
Processo: 0013709-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013709-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Nada a prover quanto à pretensão apresentada pelo Distrito Federal ao ID 13934238, haja vista que a decisão ali apontada, noticiada ao ID 10893510, foi proferida nos autos da respectiva execução (EXE 2008.00.2.000050-1 / PJE: 00000507920088070000), aonde deve ser formulado o pedido. Remetam-se os autos à Presidência desta Corte de Justiça para apreciação da petição de ID 13978136, referente ao recurso extraordinário de ID 10893519, que se encontra sobrestado nos presentes embargos do devedor. I. Brasília, 6 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador